Tribunal: STF
Processo: AR 1306
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-19
Data de publicação: 1991-04-19

Ementa:
Ação rescisória.
         - O erro de fato que da margem a rescisória  e  aquele  que,
observados os requisitos do  inciso  IX  do  artigo  485,  Código  de
Processo Civil, serve de fundamento a sentença rescindivel, que teria
chegado a conclusão diversa não fora ele.
         -  Inexistência  de  violação  aos  dispositivos  legais   e
constitucional invocados na inicial.
         Ação rescisória que se julga improcedente.